Tribunal: TJES
Processo: 5033110-91.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033110-91.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO COSTALONGA DE SOUZA
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5033110-91.2024.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: LEONARDO COSTALONGA DE SOUZA

RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA, GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. DEVER DE FORNECER OS CARREGADORES E FIOS DOS APARELHOS. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida APPLE, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Em síntese, o Recorrente aduz que efetuou a compra de IPHONE 13 Pro Max SR Blu 256GB, mas o aparelho não veio acompanhado do adaptador USB-c de 20W, embora os item sejam obrigatório e indispensável ao funcionamento do produto, tendo de comprá-lo em apartado, razão pela qual requer a condenação da parte ré à restituição material referente à aquisição do bem e compensação por danos morais.

(3). Em que pese o entendimento exarado pelo Juízo de origem, entendo que com razão o Recorrente. Isso porque, no que tange à chamada venda casada, estabelece o Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor:
Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: I - condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.

(4). Embora não haja imposição explícita da aquisição do carregador separadamente para que o consumidor possa adquirir o telefone, a venda casada acaba ocorrendo de forma dissimulada, uma vez que é impossível que a pessoa faça uso do telefone sem o carregador correspondente.

(5). O argumento de que a Apple não possui o monopólio do bico do carregador USB-C também não se sustenta, haja vista que há necessidade de aquisição (e de outros gastos) separadamente, seja qual for a marca escolhida. Revela-se dos autos que o cabo fornecido pela Ré não é compatível com a maioria dos carregadores convencionais, por não seguir o padrão de USB usualmente empregado pelos computadores e celulares no mercado.

(6). Diante disso, o consumidor é obrigado a comprar um "bico adaptador" (vendido pela ré) para que o fio seja compatível com o padrão regular de USB. Caso não adquira o citado adaptador, apenas uma fonte específica (vendida pela Ré) será compatível para o completo carregamento do celular, tendo em vista a presença da ponta USB-C.

(7). A parte autora adquiriu um telefone. Para que o telefone possa ser utilizado, há necessidade de um carregador. O carregador não foi fornecido, sendo ele ou o adaptador vendidos separadamente e quase que exclusivamente fabricados pela própria Ré. Há, portanto, a "venda casada", na medida em que seria impossível ao consumidor fazer uso do equipamento sem o carregador. Ora, quando o consumidor adquire um produto, é gerada a legítima expectativa de que, com ele, virão todos os elementos necessários ao seu pleno funcionamento, o que não ocorreu no caso em tela.

(8). Há que se destacar que a situação em comento consubstancia ilegalidade tão flagrante que a requerida APPLE já foi sancionada múltiplas vezes em razão da referida prática comercial, destacando-se a aplicação de multas por vários PROCONs de todo o país.

(9). Destarte, conclui-se que não há justificativa razoável para a conduta adotada pela Recorrida, a não ser restringir a liberdade de escolha do consumidor, que será obrigado a adquirir os produtos acessórios para poder utilizar o produto principal.

(10). Por isso, merece acolhida a pretensão recursal no que tange à reparação material correspondente ao valor desembolsado pelo Recorrente na aquisição do adaptador em questão, no importe de R$ 219,00.

(11). Por outro lado, no que concerne aos danos morais supostamente sofridos pelo Recorrente, o que se vê é um mero descontentamento da parte em relação ao produto vendido, cujos acessórios pretendidos devem ser adquiridos separadamente pelo consumidor. Ainda, não há de se falar em ofensa à honra ou à imagem, visto que os fatos contidos nos autos revelam um mero aborrecimento suportado pelo autor, que não é capaz de gerar dano moral indenizável, razão pela qual não merece acolhida a pretensão recursal no particular.

(12). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais,
nos termos do art. 487, I, CPC/15,
CONDENANDO

as Recorridas, solidariamente à restituição do montante pago pelo Recorrente na aquisição do adaptador, no importe de R$ 219,00,
que deverá ser atualizado monetariamente a contar da data do pagamento e acrescidos de juros de mora a partir da citação. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(13). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)